Tribunal: TJSP
Processo: 1007644-12.2019.8.26.0066
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1007644-12.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida CARMEN SILVIA SIMÕES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram em parte o
reexame necessário e reformaram parcialmente a r. sentença,V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007644-12.2019.8.26.0066 -Voto no 13338
2
Voto no 13.338
Remessa Necessária no 1007644-12.2019.8.26.0666 - BARRETOS
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Recorrida: CARMEN SILVIA SIMÕES
Interessado: MUNICÍPIO DE BARRETOS
Juiz de Primeiro Grau: Dr. Cláudio Bárbaro Vita
REEXAME
NECESSÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. Fornecimento de medicamentos. Tema 106
de Recursos Repetitivos. Imprescindibilidade do provimento
jurisdicional efetivamente demonstrada. Recurso oficial
provido apenas para assinalar a necessidade de renovação
semestral das receitas médicas.
Trata-se de recurso de ofício em mandado de segurança que, impetrado
por Carmen Silvia Simões contra ato do Secretário Municipal de Saúde de Barretos,
foi julgado procedente pela r. sentença de fls. 53/56 que concedeu ordem para que o
impetrado disponibilize medicamentos, submetendo-se a reexame.
Transcorreu-se in albis o prazo para recurso voluntário (cf. certidão de
fls. 60).
É o relatório.
A ordem foi corretamente concedida.
O pedido atende os critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema 106 de repetitivos: a autora é beneficiária da gratuidade
judiciária jamais impugnada ou enfraquecida por indícios que sugerissem possibilidade
de que pudesse arcar com os custos do tratamento de que precisa; os fármacos possuem
registro na Anvisa, e nada sugere que não tenham sido aprovados para o tratamento da
moléstia; finalmente, a resistência oferecida nos autos é indicativo bastante de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007644-12.2019.8.26.0066 -Voto no 13338
3
Administração não pretende deliberadamente fornecer o tratamento prescrito à impetrante.
Além disso, o relatório médico de fls. 21/22 justifica o pedido de
fornecimento de medicação específica, observando que a impetrante já fez uso de
medicações fornecidas pelo SUS (fluoxetina e quetiapina) e necessita dos fármacos
postulados para a manutenção dos resultados até aqui obtidos.
Restou comprovada, portanto, a necessidade de se compelir o Estado a
cumprir o dever constitucional de preservar a saúde da autora (Constituição Federal, artigo
196).
O reconhecimento da procedência era de rigor, portanto.
Cabe assinalar à impetrante, contudo, o dever de renovar,
semestralmente, a prescrição médica, de modo a evitar a aquisição de fármacos porventura
já desnecessários ou ineficazes.
Com efeito, a saúde não é um estado constante, e necessidades percebidas
em dado momento podem tanto se agravar como ceder. O direito termina no ponto em que
o tratamento passa a ser desnecessário; e a comprovação dessa necessidade tem de ser
periodicamente renovada.
Ressalva-se, contudo, que eventual atraso no cumprimento da obrigação
de renovação da receita apenas pode resultar em suspensão do tratamento por ordem
judicial, ouvida previamente a autora.
Ante o exposto, acolho em parte o reexame necessário e reformo
parcialmente a r. sentença, apenas para determinar a atualização semestral da receita.
BANDEIRA LINS
Relator